Tribunal: TJPA
Processo: 0014018-19.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014018-19.2016.8.14.0028

APELANTE: JACINALDO SANTOS SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL GENÉRICO.
SENTENÇA ANULADA
.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido inicial;

2-
A sentença entendeu indevido o benefício, com fundamento no laudo pericial do juízo estadual, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;

3-
Os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei da Previdência Social, são: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O nível da limitação não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente;

4-
No caso, o laudo pericial não descreve a condição do periciado. Em vários quesitos, limita-se a responder “sem incapacidade”. Conclui que o autor possuía condições de exercer a função de carpinteiro em 31/01/2012, quando o periciado estava de benefício; e que, considerando os documentos dos autos e a perícia da Justiça do Trabalho, a patologia não causa limitação;

5-
Nesses termos, conclui-se que a perícia última apresenta dissociação do contexto fático, porquanto os autos retratam que o apelante sofreu acidente, tendo fraturado os ossos do ombro, realizando cirurgia com implante de “pinos”. Relata sentir dores e não conseguir realizar as tarefas inerentes ao seu ofício de carpinteiro, que demanda força e coordenação no membro superior;

6-
Considerando o conflito entre as provas periciais, ambas adequadas ao exame da matéria, já que contemplam conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, mostra-se necessária a desconstituição da sentença, para que nova prova pericial seja produzida por outro profissional apontado pelo juízo, com o fito de elucidar a questão e não incidir em julgamento desarrazoado.

7-
Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014018-19.2016.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JACINALDO SANTOS SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 15863353) interposto por
JACINALDO SANTOS SOUZA

contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 15863343) que, nos autos da Ação Previdenciária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante narra que, em 22.06.2011 sofreu acidente de trabalho, que lhe resultou em fratura e posterior sequela do ombro direito. Por este motivo, solicitou o benefício de auxílio-doença, em 11.07.2011, que recebeu o NB 546.975.496-7, foi concedido e cessado em 31.01.2012. Novamente recebeu o benefício entre 22.11.2012 e 26.12.2012, NB 554.309.122-9, e segundo a Autarquia, o Requerente estava incapacitado para exercer a função de carpinteiro, porém poderia exercer outras funções que não dependesse de esforço físico com o braço direito.

Cessado o benefício, ajuizou ação e, após diversas nomeações de peritos e, transcorrido mais de 04 (quatro) anos, foi nomeando o perito médico Dr. Lúcio Weber Rabelo, CRM/PA 6881, médico ortopedista. A perícia médica foi realizada em regime de mutirão, o que levou a realização de uma perícia extremamente superficial, de modo que o Perito depreendeu de poucos minutos para atestar pela capacidade laboral do Recorrente, concluindo que o Autor é portador de Sequela de fratura dos MMSS – CID T95.2, decorrentes de trauma no exercício da função como carpinteiro em 11.07.2011, contudo não possui incapacidade laboral.

Sustenta os seguintes pontos: a) o laudo confeccionado pelo Perito da Justiça Estadual foi contrário a todos os documentos médicos acostados autos, inclusive, contrário a laudo pericial confeccionado por parte equidistante da lide – perito da Justiça do Trabalho e laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde; b) a necessidade de análise das condições pessoais, sociais e econômicas do autor; c) direito ao benefício de auxílio-acidente.

Requer a reforma da sentença, para que reconhecer o direito ao benefício de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário seguido Auxílio Acidente entre os períodos em que esteve desamparado pela Previdência Social; ou, subsidiariamente, a realização de perícia.

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 15863360).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 17051512).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial de auxílio-acidente do autor.

Destaco trechos pertinentes do julgado recorrido:

“FUNDAMENTAÇÃO

(...)

Dentro do requisito de incapacidade laborativa, deve ser verificada a condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial para apuração do grau e a duração do problema incapacitante.

Para tanto, foi nomeado perito especializado e realizada perícia médica, sendo o laudo

apresentado no id nº 33410243.

O perito Dr. Lúcio Rabelo, concluiu, em seu laudo, que a parte autora, naquele momento, não se encontrava incapaz, seja parcial ou totalmente e permanentemente ou temporariamente para o trabalho, sendo que lesão por ventura existente é passível de recuperação mediante tratamento, caso o segurado o seguisse adequadamente.

Também, em resposta aos quesitos apresentados e em sua conclusão, esclareceu o perito que as lesões existentes, sequela de fratura dos MMSS-T 95.2, pode ser objeto de tratamento cirúrgico e, por fim, que o correto tratamento proporcionou o retorno do autor as suas atividades laborativas, pois a fratura encontra-se consolidada.

Note-se, ainda, que a perícia ocorreu anos após a suspensão da benesse previdenciária, e

mesmo assim restou confirmado pelo perito que autor está apto para o retorno a suas atividades habituais desde 2012.

Portanto, podemos concluir que a incapacidade laboral da parte autora não existe e o indeferimento do benefício pela autarquia é medida que se impõe, haja vista o prazo de melhora do segurado.

Como se sabe, nas questões deste jaez, do laudo pericial o julgador não pode, de sobremaneira, se afastar, sem que exista robusta prova em sentido contrário. Ademais, neste ponto, os documentos trazidos aos autos pela parte autora não podem servir para embasar a procedência do pleito, porquanto produzidos unilateralmente.

Inobstante, os conteúdos técnicos contidos nos documentos apresentados não trazem a segurança exigida para o acolhimento do pleito autoral, devendo prevalecer o laudo técnico oficial judicializado sob o crivo do contraditório, conforme já mencionado, sobretudo, porque as provas produzidas não foram suficientes para contrariar o perito, o qual tem conhecimento especializado para exame necessário à instrução dos autos.

A parte autora não foi eficaz em contradizer o laudo médico apresentado, o qual foi elaborado e assentado em bases científicas, conforme os conhecimentos especializados do perito, tendo respondido, em quesito específico, que a parte autora não está impossibilitada para o exercício da sua atividade laboral, e que a lesão sofrida possui o tratamento adequado e em prazo razoável, não gerando reflexos permanentes, sendo a procura do tratamento cirúrgico responsabilidade do segurado, tendo este recebido anteriormente benefício para auxiliar no início do seu período de melhora, estando, portanto, hoje apto a exercer suas atividades laborativas.

O período em que teria direito ao benefício foi ultrapassado antes mesmo do decorrer do

processo, comprovado pelos documentos que ambas as partes juntaram aos autos, devendo se ressaltar que tal benesse deve ser visto pelo segurado como uma solução temporária, levando-se a crer que este buscará o tratamento necessário para o quanto antes retornar ao labor exercido, pois a probabilidade de melhora de seu quadro era palpável, mediante a realização de tratamento, conforme comprovado na perícia.

Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.” (Grifos nossos)

A conclusão do julgado pelo indeferimento do pedido inicial se fundamenta na ausência de redução de capacidade para o trabalho habitual do autor, conforme laudo pericial.

O apelante sustenta que o laudo confeccionado pelo Perito da Justiça Estadual foi contrário a todos os documentos médicos acostados autos, inclusive a laudo pericial confeccionado pelo perito da Justiça do Trabalho e laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde; a necessidade de análise das condições pessoais, sociais e econômicas do autor; e a existência de direito ao benefício de auxílio-acidente.

De acordo com o Regime Geral de Previdência Social, a Previdência Social (Lei nº 8.213/91), mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A lei dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O benefício de auxílio-acidente, para os segurados do INSS, amolda-se aos casos de incapacidade laboral por motivo de acidente de trabalho, conforme está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão o seguinte:

“
Art. 26
. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e
auxílio-acidente
;

Art. 86
. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O
auxílio-acidente
mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O
auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício em comento, senão vejamos:

“Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

Conforme reportado nos autos, o apelante trabalhava como carpinteiro e sofreu acidente de trabalho no dia 22/06/2015 (CAT 2015.463.023-3/0 – Id 14567948 - Pág. 8); foi beneficiário de auxílio-doença, sob número de benefício-NB 546.975.496-7; 554.309.122-9 de
11/07/2011 a 26/12/2012
, pois, segundo a Autarquia, o requerente estava incapacitado para o exercício do ofício de carpinteiro, porém poderia exercer funções que não demandassem esforço físico com o braço direito. Assim, voltou para a empresa e foi readaptado para a função de zelador, em
08/05/2013
.

Realizada perícia médica junto à Justiça Federal do Trabalho, quando constatada sua incapacidade laboral. Assim, requereu, novamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, em
11/11/2014
, o que foi indeferido sob o fundamento de “perda da qualidade de segurado”. O autor alega ter impotência física e motora, devido à fratura de ombro.

Sustenta que sua condição de segurado perdura por conta do acidente de trabalho e, considerando que seu último vínculo empregatício findou em
30/10/2013
, mantendo a qualidade de segurado até outubro/2015, a teor do art. 15, § 2º da Lei 8.213/91.

Colacionados:

- Comprovante de indeferimento do benefício; histórico de pagamentos, CTPS (Id 15863308 - Pág. 16; 15863309 - Pág. 3-15863310 - Pág. 2);

- Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS (Id 15863310 - Pág. 3-10);

- Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT (Id 15863311 - Pág. 1);

- Laudos médicos (Id 15863311 - Pág. 5-7);

-
Laudo pericial
requerido pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Marabá em
04/12/2013
, constatando que o autor, após reabilitação, poderia continuar a exercer as atividades laborais que desenvolvia antes do acidente de trabalho e que apresentava, à época, incapacidade total para o exercício da função que exercia antes (Id 15863311 - Pág. 8-15863312 - Pág. 1; 12);

- Atestados, laudos e encaminhamentos de fisioterapia (Id 15863312 - Pág. 8-18).

Em 10/04/2017, indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada a realização de perícia (Id 15863313 - Pág. 2-3).

Nova nomeação de perito, em 23/07/2018 e 04/09/2020 (Id 15863315 - Pág. 2; 15863317 - Pág. 1).

Apresentados quesitos (Id 15863318).

Nomeação de novo perito em 07/06/2021 (Id 15863327).

Laudo pericial exarado em 26/08/2021
, constatando a aptidão do autor para o trabalho (Id 15863330).

Em que pesem os argumentos do apelante, verifico que o apelante teve seu benefício de auxílio-doença cessado em
26/12/2012; em 08/05/2013,
passou a trabalhar como zelador na empresa, por não conseguir exercer as atividades de carpinteiro como fazia antes do acidente. Foi demitido em 30/10/2013 e requereu, novamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, em
11/11/2014
, o que foi indeferido sob o fundamento de “perda da qualidade de segurado.

Neste processo, protocolizado em
28/07/2016
, o requerente busca a concessão do benefício, trazendo laudo pericial realizado, em
04/12/2013,
por perito da Justiça do Trabalho, no qual fora constatada a incapacidade laboral, à época, porém com possibilidade de reabilitação mediante tratamento. A perícia do Juízo Estadual concluiu pela ausência de incapacidade do autor; sem adentrar, porém, na existência de sequelas limitadoras da capacidade laboral.

Observo que o laudo pericial não descreve a condição do periciado. Em vários quesitos, limita-se a responder “sem incapacidade”. Conclui que o autor possuía condições de exercer a função de carpinteiro em 31/01/2012, quando o periciado estava de benefício; ainda, que, considerando os documentos dos autos e a perícia da Justiça do Trabalho, a patologia não causa limitação.

Nesses termos, entendo que a perícia última apresenta dissociação do contexto fático, porquanto os autos retratam que o apelante sofreu acidente, tendo fraturado os ossos do ombro, realizando cirurgia com implante de “pinos”. Relata sentir dores e não conseguir realizar as tarefas inerentes ao seu ofício de carpinteiro, que demanda força e coordenação no membro superior.

Assim, considerando a idade do autor (54 anos), sua condição social, a atividade para a qual tem habilidade (carpintaria), bem como o trauma sofrido (fratura do ombro) em cotejo com as provas produzidas, entendo pertinente a realização de nova perícia no apelante. Explico.

Os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei da Previdência Social, são: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. O nível da limitação não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente.

Nesse contexto, entendo ser medida razoável a produção de nova perícia com base em exames atualizados, considerando o pedido de auxílio-acidente do autor.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. 1. A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado. 2. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão. 3. Hipótese em que se impõe a anulação da sentença amparada em laudo feito por médico com especialização diversa daquela exigida para o caso, devendo nova perícia ser realizada por médico especialista.

(TRF-4 - AC: 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Nas ações acidentárias, em face da presença de elementos de prova, pode ser aplicada a solução que mais beneficie ao segurado. Princípio in dúbio pro misero. Perícia insuficiente para o julgamento da lide. Sentença desconstituída a fim de que seja complementada.Sentença desconstituída, de ofício.

(TJ-RS - AC: 70065838070 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2015)”

Considerando o conflito entre as provas periciais, ambas adequadas ao exame da matéria, já que contemplam conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, mostra-se necessária a desconstituição da sentença, para que nova prova pericial seja produzida por outro profissional apontado pelo juízo, com o fito de elucidar a questão e não incidir em julgamento desarrazoado.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024